Tribunal: STF
Processo: HC 214425
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 734.786, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e nos arts. 180, caput, e 311 do Código Penal, todos c/c o art. 69 do Código Penal.



3. Na sequência, o Ministério Público opôs embargos declaratórios. O Juízo de origem acolheu os embargos, com efeitos infringentes, a fim de retificar a pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas, majorando a reprimenda total para 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



4. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES) deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o paciente do crime previsto no art. 311 do Código Penal. A Corte estadual redimensionou a pena total para 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 734.786, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Alega que “[n]ão há qualquer indício ou comprovação nos autos de que (o paciente) integre organização criminosa, bem como o fato de ter sido condenado em 2º instância pela prática de delitos desconexos ao tráfico não o torna um traficante contumaz, ou não habitual. Para além disto, é possuidor de bons antecedentes e não há informações nos autos de condutas desabonadoras durante a sua vida pregressa”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado ante o preenchimento dos requisitos legais, devendo ser assim refeita a dosimetria da pena; estabelecendo-se o regime aberto considerando o quantum de pena já aplicada”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



13. No caso, a hipótese é de paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, pelo tráfico de 6 porções de cocaína (9,5 g) e 1 porção de cocaína (19 g). Além disso, o paciente também foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, pelo crime de receptação. Embora a quantidade da droga não impressione, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque “o réu foi condenado concomitantemente por receptação, o que demonstra a sua dedicação a atividades criminosas e impede a aplicação do redutor” (trecho do acórdão da apelação).



14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



15. Por fim, pontuo que o paciente foi condenado à pena total de 6 anos de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                        Relator